Tribunal: STF
Processo: Rcl 29547
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-05
Data de publicação: 2020-03-05

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de embargos declaratórios opostos em face de acórdão da Segunda Turma, de minha relatoria, que negou provimento ao agravo regimental e fixou multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC. Eis a síntese do decidido (eDOC 24):
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. DECISÃO PROFERIDA POR MINISTRO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INADMISSIBILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.
    1. É inadmissível de reclamação contra decisões proferidas por seus Ministros e Turmas.
    2. Não se admite o uso da reclamação como sucedâneo recursal.
    3. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC.”
    Nas razões recursais, afirma-se resignada com a decisão proferida, contudo questiona a multa aplicada vez que o agravo regimental foi conhecido, ultrapassando assim, o juízo de deliberação, no entanto desprovido. 
    Defende que não ser um recurso manifestamente incabível e insurge-se com a aplicação da multa (eDOC 25, p. 3). 
    Pleiteia-se o provimento dos embargos para que seja afastada a multa imposta.
    É o relatório. Decido.
    De plano, não se constata nos autos prova do recolhimento da multa anteriormente fixada em sede de agravo interno, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC.
    Nesses casos, aplica-se o disposto no § 5º do mesmo dispositivo: “A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no § 4º, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final.”
    Trata-se, portanto, de pressuposto objetivo de recorribilidade não satisfeito na espécie. Segundo a jurisprudência do STF, nesses casos, consideram-se os embargos declaratórios inviáveis. A propósito, confiram-se os seguintes julgados:
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONCURSO PÚBLICO. PRETERIÇÃO. AUSÊNCIA DE DEPÓSITO PRÉVIO DA MULTA DO ART. 1.021, § 4º, DO CPC/2015. PRESSUPOSTO OBJETIVO DE RECORRIBILIDADE. ART. 1.021, § 5º, DO CPC/2015. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. DECLARATÓRIOS OPOSTOS SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. Firme o entendimento desta Suprema Corte de que o depósito prévio da multa do art. 1.021, § 4º, do CPC/2015 consubstancia pressuposto objetivo de recorribilidade, a inviabilizar o conhecimento dos embargos de declaração. 2. Na dicção do § 5º do art. 1.021 do CPC/2015, ‘[...] a interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no § 4º, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final’. 3. Embargos declaratórios não conhecidos.” (ARE 969.781 AgR-ED, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 4.5.2017)
    “AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.5.2017. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DE MULTA PROCESSUAL. 1. A interposição de qualquer recurso está condicionada ao depósito prévio do valor correspondente à multa fixada com base no § 4º do art. 1.021 do CPC. É inadmissível o recurso interposto sem o recolhimento do respectivo valor, nos termos do § 5º do art. 1.021 do CPC. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE AgR-ED-AgR 1.009.533, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 15.6.2018)
    Cito, ainda, as seguintes decisões: RE AgR-EDv 976.725, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 2.5.2017; e RE 914.661 AgR-ED, de minha relatoria, DJe 19.6.2017.
    Ante o exposto, não conheço dos embargos declaratórios, nos termos do art. 932, III, do CPC. 
    Publique-se.
    Brasília, 5 de março de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente